Tribunal: TJDFT
Processo: 0708417-98.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE REMUNERATÓRIO. LEI DISTRITAL No 5.184/2013. CARREIRA SOCIOEDUCATIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por servidora pública do Distrito Federal contra sentença que extinguiu o cumprimento individual de sentença coletiva, sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa.
2. A sentença coletiva decorreu da ação no 0702195-95.2017.8.07.0018, ajuizada pelo SINDSASC/DF, que reconheceu o direito ao reajuste remuneratório previsto na Lei Distrital no 5.184/2013.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se servidora integrante da Carreira Socioeducativa possui legitimidade ativa para promover o cumprimento individual da sentença coletiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Lei Distrital no 5.351/2014 promoveu a cisão entre a Carreira de Assistência Social e a Carreira Socioeducativa.
5. A apelante passou a integrar a Carreira Socioeducativa antes do pagamento da parcela do reajuste e do ajuizamento da ação coletiva.
6. O título judicial limitou seus efeitos aos servidores substituídos pelo SINDSASC/DF.
7. A ampliação do alcance subjetivo viola a coisa julgada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Servidores da Carreira Socioeducativa não possuem legitimidade ativa para cumprir individualmente a sentença coletiva da ação no 0702195-95.2017.8.07.0018.”
_________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI; 509, § 1o; 925; 85, § 11; Lei Distrital no 5.184/2013, art. 2o, III; Lei Distrital no 5.351/2014, arts. 19 e 28; Lei Distrital no 5.870/2017, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 883.642, Tema 823; TJDFT, Acórdão 2033975, 0705014-24.2025.8.07.0018, Rel. Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 3a Turma Cível, j. 14/08/2025; TJDFT, Acórdão 2062222, 0704668-73.2025.8.07.0018, Rel. Desa Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 06/11/2025; TJDFT, Acórdão 2070457, 0708738-36.2025.8.07.0018, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 19/11/2025.